Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-45.2021.8.11.0038
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000854-45.2021.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Flora]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:
[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELI PEREIRA DE SOUZA - CPF: 346.849.131-04 (APELANTE), PAULO CASTRO DA SILVA - CPF: 328.167.231-00 (ADVOGADO), THYAGO WENNER DE SOUZA VIEIRA - CPF: 052.215.631-26 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECONHECIDO O CERCEAMENTO DE DEFESA, JULGANDO PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO.

E M E N T A

APELAÇÃO
CÍVEL
EM

AÇÃO
CIVIL PÚBLICA
AMBIENTAL -

PROCEDÊNCIA
PARCIAL
NA ORIGEM
-

DEGRADAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE -

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE -
CONTROVÉRSIA QUANTO

A
QUESTÕES AMBIENTAIS COMPLEXAS
-
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTE
S
PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO -

NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE
OUTRAS
PROVA
S

-

CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO -
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PREJUDICADO.

1
.
Quando a matéria apresenta fatos controvertidos, capazes de influir na decisão da causa
e
que
carecem
de melhor elucidação,
e tendo
as
p
artes pleiteado expressamente a produção de provas para
dirimir
a controvérsia
, deve ser reconhecido
, de ofício,
o cerceamento de defesa
diante do julgamento antecipado da lide
,
determinando o
retorno os autos à origem a fim de se oportunizar a produção de provas tendentes ao esclarecimento de questão ambiental complexa.

2
.
C
erceamento de defesa r
econhecido de ofício
.
Sentença desconstituída.
Recurso de Apelação
prejudicado
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto
por

DELI PEREIRA DE SOUZA

contra a sentença
vista em
id.
163907656
e
proferida pelo Dr.
Marcos André da Silva
, MM. Juiz de Direito da Vara
Única d
a
Comarca
de Araputanga
,

nos autos da
Ação Civil Pública
Ambiental
manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
,

pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos iniciais, sendo o ora Apelante condenado à recomposição da área degradada e apresentação de PRAD, além de não poder participar de linhas de financiamento ou incentivos fiscais públicos, cabendo-lhe ainda indenizar pelo dano ambiental material apurado.

Em suas razões recursais
(id.
163907659
)
,

o
Apelante
sustenta
, em síntese
:

-
a
improcedência da culpabilidade pelos danos ambientais, fundamentando-se
, para tanto,
em dispositivos constitucionais e legislação ambiental para as m
edidas de recuperação exigidas;

-

não

ser ele o
responsável pelos danos identificados,
pois
as imagens apresentadas não
seriam
de sua propr
iedade e a ação não prova
a autoria dos danos,
que

exis
tiriam
há
mais de 30 anos;

-
que

o Código Florestal
estipula limites para a recomposição de áreas em propri
edades de agricultura familiar
e, além disso,
os danos
teriam sido
causados por eventos naturais, configurando caso fortuito ou força maior,
isentando-o de qualquer responsabilidade;

-
e
que
a ação, iniciada por denúncia anônima, teria
motivações políticas e não h
averia
provas suficientes para sua responsabilização,
sendo a ação carente neste ponto
.

Requer
, à vista do exposto
,

o
provimento do recurso para que seja
m

revogadas as condenações ao pagamento de danos materiais,
da
perda ou suspensão da participação em linhas de financiamento oficiais e incentivos fiscais,
bem como na condenação em custas processuais.

O Apelado ofertou contrarrazões combatendo pontualmente os argumentos do recurso

e requerendo, ao final, o seu desprovimento
(id.
163907664
)
.

O r
ecurs
o
é
tempestivo
(id.
163907662
) e
preparado
(id.

181625157
)
.

A Procuradoria
-
Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr.
Luiz Alberto Esteves
Scaloppe
,
opina
pelo
des
provimento
da

A
pelação
e manutenção da
sentença
, ao argumento de que
é
Procter
rem

a obrigação de recuperar a degradação ambiental
.

(id.
165191159
)

Autos conclusos por redistribuição (id.
174873687
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
DELI PEREIRA DE SOUZA
contra a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública Ambiental manejada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
contestando sua responsabilidade pelos danos ambientais alegados,
ao fundamento de que, em suma, não teria causado os danos identificados e que as evidências apresentadas (como imagens) não pertencem à sua propriedade,
de modo que
não estaria comprovada a autoria dos danos, que alega existirem há mais de 30 anos.

A par disso, aponta que, como agricultor familiar, está sujeito a limites específicos de recomposição de áreas, conforme o Código Florestal, sequer havendo provas suficientes
que atestem
sua responsabilidade pelos danos
identificados, que
foram resultado de eventos naturais, como caso fortuito ou força maior, excluindo sua responsabilidade.

Pois bem.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, é bem

de
se ver que, respeitado o entendimento da d. autoridade sentenciante, e embora tenh
a sido acostad
a
aos autos, pelo Autor
/Apelado
, a íntegra do
Inquérito Civil n.º 912-048/2018
que culminou na
propositura da sobredita

ação civil pública
(
vide
id
.

163907183
)
, não restaram
satisfatoriamente
refutadas as teses contidas na peça contestatóri
a

e
embasadas em laudos próprios
, de ausência de
responsabilidade civil do
Requerido
/Apelante
por danos ambientais e
d
a respectiva comprovação d
os
próprios
danos
ambientais
,
os quais decorreriam de
eventos naturais
,
tal
como
volta a sustentar o
agora
A
pelante
.

Nesse cenário
e
d
o

revolver
dos autos,
constat
a-se que não foi
oportuniza
da
a produção de outras provas além daquelas que alicerçaram as peças iniciais das
p
artes – conquanto tenha
m
expressamente
pleiteado
na
inicia
l e em contestação (
vide
id. 163907182 - p. 27 e id. 163907194 - p. 14),
sequer sendo
tecido
qualquer
fundamento
que conduzisse
ao julgamento antecipado da lide (
Cf
. sentença ao id. 163907656)
, de sorte
que t
al fato enseja

a

desconstituição
da sentença, por cerceamento de defesa.

É
que
as alegações aventadas pelo
Requerido
/Apelante

de que as degradações, resultantes de eventos naturais,
existir
iam
há
mais de 30 anos e de que, como agricultor familiar, estaria
sujeito a limites específicos de recomposição de área
s, conforme
Código Florestal,
que
poderiam implicar diretamente na procedência ou improcedência da ação, além de repousar a questão na matéria inserida no art. 225 da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações, dispondo no § 3° que “
as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
”.

M
elhor explicitando,
as sanções
devem ser
aplicadas a quem,

pessoalmente ou por pessoa a si ligada, pratica a conduta vedada na lei ou no

regulamento, o que ainda não restou comprovado.

É assente, juridicamente, que o art. 373, § 1º, do CPC prevê que o magistrado poderá atribuir o ônus da prova de forma diversa
da pretendida pela parte
, desde que o faça de forma fundamentada e com a plena ciência
dos envolvidos.

Nesse contexto, o enunciado da Súmula n.º 618 do Superior Tribunal de Justiça prevê
que seja aplicada
a inversão do ônus da prova aos processos de degradação ambiental, por competir àquele que cria ou assume o risco de criar danos ambientais, a comprovação de que, efetivamente, sua conduta não foi lesiva ao meio ambiente.

Com efeito, em regra, ao Autor
de ações do gênero
incumbe o ônus de provar apenas que existe um nexo de causalidade provável entre a atividade exercida e a degradação ambiental. Estando este fato provado, fica transferido para o suposto causador do dano o encargo (ônus) de provar que sua conduta não ensejou riscos ou danos para o meio ambiente.

N
o caso concreto,
contudo,
imprescindível ao deslinde da causa, frise-se,
determinar se as degradações identificadas na Ação Civil Pública Ambiental seriam, de fato, resultantes
de eventos naturais
, e ainda se existentes
há
mais de 30 anos, pois, caso seja o Apelante agricultor familiar, estaria
sujeito a limites específicos de recomposição de área
s diferenciados, conforme expresso no Código Florestal.

Logo
, concluo que

o Juízo
a quo
não agiu com o costumeiro acerto na medida em que,
da
an
á
lis
e d
o conjunto probatório,
dele não é possível extrair
elementos de prova suficientes a infirmar, com a necessária certeza, que o Apelante não esteja respaldado
pelo Código Florestal
.

Neste sentido, trago à baila o seguinte julgado
desta Corte
:

“
AMBIENTAL E CONSTITUCIONAL - RECURSO DE APELAÇÃO
-

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
-
MEIO AMBIENTE
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
-
NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA VERIFICAR A AUTORIA E ALCANCE DA LESÃO AMBIENTAL
-
PREJUDICIAL DE
CERCEAMENTO DE DEFESA
-
ACOLHIMENTO
- SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO
.
Considerando que a prova requerida é capaz de interferir no resultado da demanda, deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide
.” (TJ
MT. RAC: 00001275620108110049.
Relator
:
Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. DJE: 03/10/2023
) (
g.

n
.)

Não há dúvida que o juiz é o destinatário final da prova, a quem cabe avaliar a conveniência e a necessidade de sua produção, de onde advém a possibilidade de indeferimento das diligências que se mostrem inúteis ou protelatórias ao deslinde da questão, a partir do princípio do livre convencimento motivado.

Entretanto,

como sobredito,
os autos não trazem elementos que permitam
afirmar, com precisão,
que

as degradações ambientais não seriam resultantes
de eventos naturais
ou que inexistiriam a 30 anos atrás, nem mesmo que o Apelante não esteja
sujeito a limites
diferenciados
de recomposição
, conforme expresso no Código Florestal, para os casos de agri
cultura familiar.

Destarte
,
n
a hipótese em apreço, entendo que o Apelante teve cerceado o seu direito de defesa, razão pela qual
deve a r. sentença de primeiro grau ser
desconstituída
, retornando os
autos à o
rigem

e ali seja reaberta a instrução, oportunizando-se
a
produção das provas
,
notadamente
a

realização de
perícia técnica judicial na aludida

área, tendente aos
esclarecimentos acima descritos,
visto
se
tratar

de questão ambiental complexa
.

Ante o exposto,
RECONHEÇO, de ofício,

a tese de
cerceamento de defesa
para
, assim,
DESCONSTITUIR
a sentença hostilizada,
determinando o retorno dos autos à origem para que seja oportunizada
a produção de
provas
.

Por
corolário lógico,
JULGO PREJUDICADO
o Recurso de Apelação Cível

manejado
por
DELI PEREIRA DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023